Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001629-43.2022.8.11.0000
Agravante: LAURO DIAVAN NETO
Agravado: MINERACAO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAURO DIAVAN NETO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1028045-56.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por MINERAÇÃO ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA que indeferiu o pedido de nulidade da citação e rejeitou a preliminar de “nulidade de citação por hora certa”.
Em apertada síntese, sustenta o agravante que a Senhora Oficiala de Justiça não especifica os locais onde cumpriu suas diligências, não especifica a data de suas diligências e não especifica os horários de suas diligencias, a qual, ao chegar ao local para a realização da diligência, ao invés de cumprir seu mister e realizar o ato, insistiu em ingressar no prédio para entregar em mãos da empregada doméstica o mandado de citação, solicitando inclusive reforço policial.
Aduz que houve abuso no cumprimento do mandado e que devem ser extraídas copias do mandado e deste recurso, encaminhando à Diretoria do Fórum e a Corregedoria, pois houve o descumprimento do artigo 252 do Código de Processo Civil.
Assevera não existir comprovação de que a Senhora Oficiala tenha procurado Lauro Diavan Neto, por duas vezes, sem o encontrar no endereço mencionado, bem ainda que Eclair Diavan não reside no endereço do mandado, sendo genérica a certidão que não especifica as diligências empreendidas.
Sustenta a ilegalidade do deferimento de bloqueio, haja vista que deferiu o pedido de bloqueio de ativos solicitados por pessoa estranha à lide, que não a Recorrida, mas sim sua sócia, que não está habilitada a peticionar no feito.
Síntese necessária.
Em análise de toda a documentação anexada aos autos, não vislumbro elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Analisando dos autos, verifica-se que restou suficientemente demonstrada a tentativa infrutífera de localização do executado, ora agravante, consoante se infere da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, cuja cópia encontra-se acostada aos autos (ID 69113297-origem), que diligenciou por pelo menos duas vezes em dias e horários diferentes junto ao endereço residencial do executado, tentando dar cumprimento ao mandado, sem lograr êxito.
Ademais, consta da certidão apresentada que o oficial de justiça, após frustradas as diligências, foi informado que deveria encontrá-los no endereço do escritório, porém desde o primeiro contato, ao questionar sobre o endereço ou telefone de contato das partes, recebeu respostas negativas, bem ainda que se diligenciou em outro endereço informado pela parte autora, Bairro Santa Marta , bem como Centro Norte, mas as diligências restaram infrutíferas, ocasião em que foi certificado o seguinte:
“Certifico que, em cumprimento ao r.mandado diligenciei entre os dias 21/10/2021 e 29/10/2021 a fim de citar Eclair Diavan e Lauro Diavan Neto. Certifico que, em contato com a portaria no endereço indicado, obtive informações de que o requerido Senhor Lauro possui endereço certo no local e por isso retornei no intuito de citá-lo, indagada a portaria sobre o Senhor Eclair nada informaram, disseram apenas que eu deveria encontrá-los no endereço do escritório, porém desde o primeiro contato, ao questionar sobre o endereço ou telefone de contato das partes recebi respostas negativas. Certifico que, em outro endereço informado pela parte autora, Bairro Santa Marta , bem como Centro Norte, as diligências restaram infrutíferas. Então, retornei ao endereço constante no mandado algumas ocasiões, deixei meu telefone de contato com a funcionária (Ingrid, Neusa etc) sem retorno. Certifico que, após cumprir as formalidades legais, no dia 29/10/2021 retornei ao local para realizar a citação por hora certa, contudo pelo interfone a funcionária negou o acesso a campainha do apartamento para realizar a citação, negou-se a receber qualquer tipo de documento, dizendo que não estavam autorizados e que não deveria estar no local para citá-los e informou que não havia ninguém no apartamento para receber, contudo solicitei a entrada a fim de proceder ao contato com zelador, sindico, pessoa testemunha, sem sucesso. Ante a negativa com reforço policial dos Soldado JFerreira e Soldado Thiago Oliveira, somente então foi permitida a entrada no edifício e após contato com zelador, este informou que uma funcionário dos requeridos, que estava presente, no apartamento, iria receber a citação, então, a Senhora Maria Custódia de Campos, recebeu uma via do mandado, informou que o Senhor Eclair pai do Senhor Lauro Diavan Neto e que entregaria a citação em mãos dos requeridos. Desse modo, devolvo o mandado para os devidos fins. (...).”
Desta forma, comparecendo a Oficial de Justiça nos endereços comercial e residencial da agravante em horários diferentes tem-se como satisfeitos os requisitos do art. 252 do CPC/15, sobretudo quando as circunstâncias fáticas que norteiam o caso corroboram que a diligência foi realizada dentro dos ditames legais, inexistindo qualquer excesso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 11 de fevereiro de 2022.-
Desembargadora Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal